Tribunal: CARF
Processo: 13846.720305/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13846.720305/2012-83
ACÓRDÃO
2002-008.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTOS, FREIRE & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/11/1995
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de dialeticidade.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.720305/2012-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição em decorrência de decisão transitada
em julgado nos autos do processo no 2000.61.12.009632-9 (fls. 3-25).
Foi proferido despacho que afirma ter sido irregular a via de solicitação da
restituição pela Recorrente e esta, a despeito de ter sido orientada acerca da forma adequada de
se pleitear a restituição, insistiu na protocolização do pedido desta forma, o que justificou sua
remessa à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) para apreciação (fl. 26).
Foi apresentada certidão de trânsito em julgado que reconheceu o direito de a
Recorrente “compensar os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição incidente
sobre a remuneração paga aos administradores e trabalhadores autônomos no período de
novembro de 1990 a novembro de 1995, até que se complete o montante total dos créditos para a
extinção da obrigação tributária, respeitado o limite de 30% do valor a ser recolhido em cada
competência” (fl. 35)
Sobreveio o DESPACHO DECISÓRIO/SAORT/DRF/PPE No 26/2014 (fls. 36-43) que
entendeu pelo indeferimento do pedido de restituição sob o fundamento de que não seria
possível se pleitear a restituição de contribuições pagas ao INSS no âmbito administrativo, além de
ter reconhecido a ocorrência de prescrição para requerer o crédito, nos termos abaixo transcritos:

O presente pedido de restituição foi protocolado em 21/12/2012, quando já
decorridos além de 5 (cinco) anos da ocorrência da sentença cuja definitividade
se operou em 13/03/2007 que decidiu pela inexistência incidência de alíquotas
de contribuição previdenciária em razão de pagamentos efetuados, à época,
pelo contribuinte, a título de pro labores a empregadores e remunerações a
autônomos, sobre os quais o requerente efetuou recolhimentos ao INSS, tendo
assim, estes pagamentos se tornados indevidos. Mesmo se o direito obtido pelo
contribuinte por via judicial fosse o de receber a restituição das contribuições
recolhidas indevidamente, conforme explanado no item 13 retro, os créditos
previdenciários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, não são
passiveis de restituição no âmbito administrativo.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.720305/2012-83
3
Cientificada em 25/02/2014 (fl. 46), foi apresentada manifestação de
inconformidade em 13/03/2014 (fl. 47-49), em que a Recorrente alega que:
 O trânsito em julgado só teria ocorrido em 25/11/2010, quando veio a União
foi citada para pagamento de honorários ou interposição de embargos.
 Que: “De acordo com o princípio da anualidade, e conforme o despacho
decisório, a prescrição ao direito se deu em 13/03/2007, o que na realidade
a prescrição dar-se-ia a partir 01/01/2013, obedecendo os cinco anos
previstos na legislação. Embora que o ato final do processo ou seja o transito
em julgado ocorreu em 25/11/2010, conforme certidão anexa”.

Sobreveio o acórdão no 16-87.296, proferido pela 13a Turma da DRJ/SPO, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa (fls. 56-61):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/11/1995
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM JUÍZO.
PRAZO PRESCRICIONAL.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação reconhecida em juízo
extingue-se em cinco anos a contar da data em que passar em julgado a sentença
judicial (art. 218, II, da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, vigente à época do
trânsito em julgado, mas cujo entendimento foi mantido nas Instruções
Normativas subsequentes).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada em 07/06/2019 (fl. 65), foi interposto Recurso Voluntário em
01/07/2019, idêntico à impugnação (fls. 68-69).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é idêntico à impugnação e não enfrenta os fundamentos da
decisão recorrida, de modo que é imperioso o seu não conhecimento.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.720305/2012-83
4
Isso, pois a Recorrente trouxe em sua impugnação tópico de direito que consiste em
dois parágrafos (fl. 49), abaixo transcritos:

De acordo com o princípio da anualidade, e conforme o despacho decisório, a
prescrição ao direito se deu em 13/03/2007, o que na realizada a prescrição dar-
se-ia a partir de 01/01/2013, obedecendo os cincos anos previstos na legislação.
Embora que o ato final do processo ou seja o transito em julgado ocorreu em
25/11/2010, conforme a certidão anexa. (sic)

A DRJ, em um louvável esforço interpretativo, buscou compreender a alegação da
Recorrente que genericamente menciona o princípio da anualidade e enfrentou-lhe o mérito para
esclarecer que o princípio da anualidade rege a eficácia de atos normativos que instituam ou
majorem tributos, sendo inaplicável para a compensação administrativa, e expressamente afirmou
o seguinte:

13. A rasa construção feita pelo contribuinte encontra-se despida de fundamento
legal. A anualidade citada parece trazer a ideia do princípio da anterioridade no
Direito Tributário (art. 150, III, b, da Constituição Federal), que veda a cobrança de
tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou”. Ora, a hipótese em comento não se refere ao prazo legal
para a cobrança de um tributo, mas ao prazo para compensação administrativa de
um crédito tributário reconhecido em juízo, vale dizer, inexiste relação entre o
princípio invocado e a hipótese em comento. (fl. 61)

Veja-se que, lançado este contexto, a Recorrente deveria em seu pleito recursal
enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e, assim, justificar os motivos de sua reforma. Dito
em outras palavras, caberia à Recorrente demonstrar a aplicação do princípio da anualidade que
levaria ao afastamento da prescrição reconhecida pela DRJ, além de rebater os demais
argumentos que levaram ao indeferimento do seu pedido pelo Despacho Decisório. Não obstante,
apenas repete os mesmos 2 parágrafos anteriormente transcritos (fl. 69).
Assim, é evidente que o Recurso não combate as razões da decisão recorrida, que
foi apreciada integralmente pela instância julgadora de origem. Desta forma é imperioso o não
conhecimento do Recurso Voluntário interposto, questão que é inclusive referendada pela
jurisprudência administrativa, conforme ementa representativa abaixo transcrita:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2008 a
31/12/2008 MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de
maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.720305/2012-83
5
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o
enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada. (Primeira Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Terceira Seção, acórdão 3201-009.632, julgado em
15/12/2021)

Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 94
DF CARF MF
Original